Tribunal: STF
Processo: RE 1439591
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 55, fls. 7-8):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PORTARIA ME/SEPT 1348. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EC Nº 103/2019. ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 9.717/98. PRECEDENTES DO STF E DESTA TURMA. APELO PROVIDO. 



    1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido inicial formulado pela municipalidade, através do qual pretende que a União se abstenha de aplicar penalidades em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, suspendendo seus efeitos. 



    2. A referida Portaria estabeleceu que os Estados e Municípios deveriam comprovar, até 31 de julho de 2020 (prazo que foi estendido até 30 de setembro de 2020), junto à SEPT (Secretaria Especial de Previdência e Trabalho), dentre outras providências, a vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    3. A EC 103/2019 não fixou qualquer prazo para que os Estados e Municípios ajustassem as alíquotas das contribuições devidas ao RPPS a fim de atender o disposto no §4º de seu art. 9º, não se mostrando, a princípio, legítimo que a União venha a fazê-lo lançando mão de ato normativo infralegal, exorbitando de sua competência regulamentar. 



    4. No tocante especificamente à possibilidade de imposição das penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/98, objeto específico do pedido de tutela de urgência, o pleno do STF, quando do julgamento da Ação Cível Originária nº 830-1/PR, ratificou tutela concedida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, para declarar que a União, ao expedir a Lei nº 9.717 /98 e Decreto nº 3.788/01, extrapolou os limites de sua competência constitucional quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária. 



    5. O entendimento permanece válido e vem sendo adotado pelo STF em vários precedentes recentes. Esta Turma, inclusive, vem se manifestando em igual sentido, aplicando o entendimento esposado pela Corte Suprema. Precedentes. 



    6. Sendo assim, seja porque a Portaria em comento extrapolou o poder regulamentar, fixando prazo inexistente no texto constitucional, seja porque as penalidades previstas na Lei nº 9.717/98 vem sendo afastadas, em virtude do reconhecimento de que a União ultrapassou os limites de sua competência legislativa para dispor sobre normas em matéria previdenciária, merece acolhimento o pleito autoral”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 65 e Doc. 68), apenas os aclaratórios do Município de Palmares/PE foram acolhidos para o fim de determinar a inversão do ônus sucumbencial (Doc. 77).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o presente caso refere-se à constitucionalidade do exercício da competência legislativa da União em matéria Previdenciária Social, sobretudo no que tange às exigências legais para emissão a Certidão de Regularidade Previdenciária-CRP, à luz dos diversos dispositivos constitucionais relacionados ao tema: art. 2º, 22, XXIII, 24, XII, e § 1º, e arts. 25, 29 e 37, art. 40, §§ 2º, 14, 15, 16 e 22, III, art. 167, XII, XIII; artigos 9º, 11 e 36 da EC n.º 103/2019, dispositivos claramente violados pelo acórdão recorrido (Doc. 87, fl. 7).



    Assevera serem legais e constitucionais os dispositivos da Lei 9.717/1998, vez que a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP é indispensável ao controle fiscal da previdência dos entes federativos.



    Sustenta que os arts. 2º; 22, XXIII; 24, XII, e § 1º; 25; 29; e 37, da Constituição Federal foram violados, pois à União compete estabelecer normas gerais em matéria previdenciária dos servidores públicos em geral, de forma que aos entes federados foi permitido legislar plenamente sobre a matéria apenas antes do advento da Lei Federal 9.717/1998, que dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, com fundamento no inciso XII do mencionado art. 24 da Lei Maior (Doc. 87, fl. 12).



    Aduz que a Emenda Constitucional n.º 103, de 2019, acrescentou o § 22, ao artigo 40 da Constituição Federal, prevendo que lei complementar federal estabelecerá, para os RPPS existentes, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dentre outras questões (incisos I a X). Face a ausência da lei complementar federal exigida, e com vistas a suprir, de imediato essa lacuna, o caput do artigo 9º, também da Emenda Constitucional n.º 103, de 2019, determina a aplicação aos RPPS do disposto na Lei n.º 9.717, de 1998, restando, recepcionada, portanto, com status de lei complementar(Doc. 87, fls. 12-13).



    Afirma que não subsistem os fundamentos do acórdão recorrido no sentido da inconstitucionalidade da Portaria 1.348/2019, pois (Doc. 87, fl. 25):



    “A Emenda Constitucional n. 103, de 2019 ao proceder alterações em princípios e regras aplicáveis aos Regimes Próprios tornou necessária a realização de ajustes pontuais que envolvem a necessidade de edição de lei local , atendendo aos respectivos processos legislativos de encaminhamento, discussão, apreciação das matérias e sanção ou veto, adequações orçamentárias, modificações em sistemas e adoção de outras medidas cuja execução exigirá impreterivelmente algum tempo para ser efetivada e, entendendo fundamental que os órgãos e entidades envolvidos nessas providências disponham de um período razoável que lhes possibilite desenvolver as ações que lhes compete nesse processo é que o Ministério da Economia editou a Portaria SEPRT n. 1.348, de 2019. 



    No que interessa à presente demanda, em cumprimento ao artigo 9º, §3º e 4º, da EC n.º 103/2019, a Portaria n. 1.348/2019 dispôs sobre parâmetros e prazos para demonstração do atendimento das disposições desse artigo pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.



    [...]



    De se destacar que o prazo de 02 (dois) anos aludido no §6º do artigo 9º, cuja aplicação o Município autor defende, somente se destina a duas hipóteses estabelecidas : (1) instituição de novo regime de previdência complementar pelos entes (Art. 40, §14 a 16) e (2) adequação dos entes federativos para um único regime próprio de previdência social, quando houver mais de um (Art. 40, §20).



    [...]



    Assim, cumpre apontar o equívoco do argumento autoral, eis que os assuntos tratados são totalmente diferentes , pois o art. 9º, § 6º determina o prazo de 2 anos para a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal, ou seja, criação de uma Unidade Gestora Única e para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.



    [...]



    Nesse contexto, a Portaria nº 1.348/2018 estabeleceu prazo para que os entes subnacionais comprovem à SEPRT/ME a edição de norma que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional n. 103, de 2019. A não observância do prazo fixado será considerada descumprimento do inciso VI do art. 5º da Portaria n. 204, de 10.7.2008, que dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.



    Ademais, releva-se noticiar que, o referido prazo estabelecido pela Portaria nº 1.348, de 2019 foi alterado pela Portaria nº 18.084, de 29 de julho de 2020, publicada em 30 de julho de 2020, para comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho das medidas de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso I art. 1º da Portaria 1.348, de 2019 e prorrogado até a data de 30 de setembro de 2020, exclusivamente para os fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, in verbis :



    [...]



    Deste modo, a Portaria n. 1.348, de 2019, confere aos entes federativos maior prazo para a adequação dos RPPS às novas disposições da reforma previdenciária decorrente da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, ficando tal ato restrito à finalidade de regularizar a situação dos Estados, Distrito Federal e Municípios quanto aos respectivos RPPS nos cadastros da União. Isto quer dizer que, no prazo até 31.7.2020 (prorrogado para 30.09.2020), prazo este superior ao da anterioridade nonagesimal prevista na EC n. 103, de 2019, os Entes poderão adequar suas alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional n. 103, de 2019, ou seja, para fins de fiscalização da SRPPS”.



    Em seguida o RE foi admitido na origem e os autos remetidos a esta CORTE (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PALMARES/PE em face da UNIÃO requerendo, em suma, a suspensão dos efeitos das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da alterada pela Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, quer por inobservância aos limites do poder regulamentador, quer por ofensa ao pacto federativo, na linha da jurisprudência pátria (Doc. 3, fl. 23).



    Alega o autor que ao estabelecer prazo para que o ente municipal se adeque à Emenda Constitucional 103/2020, a Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019 extrapolou sua competência regulamentar e violou o pacto federativo.



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido (Doc. 34).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para determinar que a União se abstenha de aplicar penalidades ao município autor em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, pelos seguintes fundamentos (Doc. 55, fls. 2-5):



    “3. Pretende a parte apelante a obtenção de édito judicial que determine à União que se abstenha de aplicar-lhe penalidades em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, suspendendo seus efeitos. 



    4. A referida Portaria estabeleceu que os Estados e Municípios deveriam comprovar, até 31 de julho de 2020 (prazo que foi estendido até 30 de setembro de 2020), junto à SEPT (Secretaria Especial de Previdência e Trabalho), dentre outras providências, a vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    5. De início, observa-se que a EC 103 não fixou qualquer prazo para que os Estados e Municípios ajustassem as alíquotas das contribuições devidas ao RPPS a fim de atender o disposto no §4º de seu art. 9º. 



    6. Não se mostra, dessa forma, legítimo que a União venha a fazê-lo lançando mão de ato normativo infralegal, exorbitando de sua competência regulamentar. 



    7. Afora essa circunstância, ainda que fosse cabível a regulamentação da matéria através do instrumento utilizado pela União, é bastante duvidosa a razoabilidade do prazo estabelecido, levando-se em consideração que a fixação de tais alíquotas devem obedecer ao regular processo legislativo municipal ou estadual. 



    8. Demais disso, no tocante especificamente à possibilidade de imposição das penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/98, objeto específico da pretensão autoral, o pleno do STF quando do julgamento da Ação Cível Originária nº 830-1/PR, ratificou tutela concedida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, para declarar que a União, ao expedir a Lei nº 9.717 /98 e Decreto nº 3.788/01, extrapolou os limites de sua competência constitucional quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária.



    9. Esse entendimento permanece válido e vem sendo adotado pelo STF em vários precedentes recentes. Confiram-se:



    [...]



    11. Sendo assim, seja porque a Portaria em comento extrapolou o poder regulamentar, fixando prazo inexistente no texto constitucional, seja porque as penalidades previstas na Lei nº 9.717/98 vem sendo afastadas, em virtude do reconhecimento de que a União ultrapassou os limites de sua competência legislativa para dispor sobre normas em matéria previdenciária, outra solução não há senão julgar procedente o pleito autoral.



    12. Com esses fundamentos, dou provimento ao apelo, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, determinando que a União se abstenha de aplicar penalidades ao município autor em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho”.



    O federalismo e suas regras de distribuição de competências legislativas são um dos grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que, conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular fascinação sobre os juristas. Essa fórmula aponta a necessidade de o Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t.1, p. 13-14), quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da Constituição. Almedina, p. 87). 



    A essencialidade da discussão, portanto, não está na maior ou menor importância do assunto específico tratado pela legislação, mas sim, na observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 e ss.), com preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da federação, pois, como salientado por LÚCIO LEVI:



    “a federação constitui, portanto, a realização mais alta dos princípios do constitucionalismo. Com efeito, a ideia do Estado de direito, o Estado que submete todos os poderes à lei constitucional, parece que pode encontrar sua plena realização somente quando, na fase de uma distribuição substancial das competências, o Executivo e o Judiciário assumem as características e as funções que têm no Estado Federal”. (NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v. I, p. 482). 



    O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de competências na história do federalismo iniciou com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de competências, para manutenção de autonomia dos entes federativos e equilíbrio no exercício do poder (THOMAS MCINTYRE COOLEY. The general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed. Boston: Little, Brown and Company, 1898. p. 52; DONALD L. ROBINSON. To the best of my ability: the presidency the constitution . New York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”, por equilibrar o exercício do poder. 



    É importante salientar, dentro dessa perspectiva da “mais maravilhosa obra jamais concebida”, que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988. 



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, no IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado. 



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 



    O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto obviamente nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 



    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de maior importância legislativa. 



    Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais importantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317), e facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional. 



    Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes enumerados da União (CF, artigo 22) a maioria das matérias legislativas mais importantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados/Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHAEL J. MALBIN, ao apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade, transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e autoadministração, para que se reforçasse a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como salientado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo à nossa Primeira Constituição Republicana em 1891. 



    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (JUAN FERRANDO BADÍA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n. 179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n. 187, p. 1 e ss.; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss.). 



    Em várias oportunidades, venho defendendo uma interpretação mais elástica, no sentido de permitir aos Estados e mesmo aos Municípios a possibilidade de legislar.¿ Temos, portanto, historicamente, dentro do federalismo brasileiro, não um federalismo cooperativo, mas, como já disse, um federalismo centrípeto, em que a União, tradicionalmente, não só fica com as matérias mais importantes, mas também, nas demais, com as normas gerais. E, por cultura jurídica nossa, no embate entre leis federais, leis estaduais e leis municipais, há uma tendência de valorar mais a legislação federal. 



    Então, quando verifico a possibilidade de uma interpretação pela autonomia dos Estados, que isso configure realmente uma das finalidades da Constituição de 1988, que ampliou a repartição de competências. Tenho por princípio, portanto, interpretar mais extensivamente aos Estados e Municípios.



    No caso concreto ora sob análise, a UNIÃO editou a Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019 que em seu art. 1º estabeleceu que:



    “Art. 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas, em cumprimento das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 103, de 2019:



    I - comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: 



    a) da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008; 



    b) da vigência de norma dispondo sobre a transferência do RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, para atendimento ao disposto no § 3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no inciso III do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998, e no inciso VI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    II - encaminhamento dos documentos de que trata o art. 68 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, relativos ao exercício de 2020, para atendimento ao disposto no § 1º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao inciso I do art. 1º e ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso II e a alínea "b" do inciso XVI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008. 



    Parágrafo único. O pagamento dos benefícios a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 1º, dentro do prazo de adequação estabelecido na legislação do ente, limitado ao prazo referido no caput, não será considerado para fins da verificação do atendimento ao inciso VI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008”.



    Na linha do sustentado anteriormente, a norma importa ofensa ao pacto federativo. 



    A propósito, por sua exatidão, reporto-me à decisão proferida pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1387419 AgR-segundo, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe. 16/03/2023, que em caso idêntico negou provimento ao recurso da União:



    “De início, entendo que não assiste razão à agravante quanto à alegação de que a presente ação deveria ser sobrestada por tratar da matéria versada no paradigma do Tema nº 968 da Repercussão Geral (“Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados”), ainda pendente de julgamento de mérito. Isso porque a controvérsia dos autos envolve especificamente a Portaria ME/SEPRT nº 1.348, de 3 de dezembro de 2019, considerada a alteração realizada pela Portaria ME/SEPRT nº 18.084, de 29 de julho de 2020, a qual fixou prazo para que as unidades subnacionais (o que abrange o município autor) adaptem, cada qual, o regime tributário e previdenciário referentes aos RPPS às disciplinas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 9º da EC nº 103/19. 



    No mais, a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar as razões expostas na decisão agravada, de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos.



    “Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço uma breve retomada da causa. 



    Estipulou a EC nº 103/19, em seu art. 9º, § 3º, que 'Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula'. 



    O § 4º do mesmo artigo previu que as unidades subnacionais não podem estabelecer alíquota de contribuição previdenciária (RPPS) inferior à da contribuição dos servidores da União, 'exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social'. 



    Vale lembrar que o art. 11 da mesma emenda constitucional estabeleceu, no caput, a alíquota básica de 14% para a contribuição previdenciária dos servidores da União ao respectivo RPPS e, no § 1º, a redução ou a majoração dessa alíquota, consoante a lógica da progressividade, nos termos referidos em seus incisos. Esse artigo, anote-se, entrou em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação da emenda constitucional em comento. 



    A Portaria ME/SEPRT nº 1.348, de 3 de dezembro de 2019, estatuiu que as unidades subnacionais teriam o prazo até 31 de julho de 2020 para comprovar à Secretaria Especial de Previdência do Trabalho: a) a vigência de lei que evidenciasse a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao § 4º do art. 9